Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ASTREINTES. LICITUDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (instituição financeira) em face da sentença que declarou a nulidade e a inexistência do débito no total de R$ 19.489,00 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais) resultado da fraude bancária denominada como "Golpe do Motoboy", bem como determinou que a ré revisasse as faturas do cartão de crédito do autor a fim de excluir as compras fraudulentas e os encargos delas decorrentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55321133). Custas e preparo recolhidos. Tendo em vista que não há previsão legal de sucumbência em relação à parte recorrida (art. 55 da Lei n. 9.099/95), deixo de conhecer do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões (ID. 55321144).
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso, sua ilegitimidade passiva e o enriquecimento ilícito na fixação de astreintes na sentença. No mérito, sustenta que adota todos os procedimentos quanto à segurança das operações, sendo que não houve falha na prestação de serviços. Defende que não houve nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, pois este foi causado por culpa exclusiva da vítima e de terceiros. Tendo em vista que as compras contestadas foram realizadas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, o recorrente não pode ser responsabilizado pela falta de cuidado do recorrido. Argumenta que, existindo um negócio válido entre as partes, as cobranças pelos débitos é exercício regular de um direito, sobretudo quando não realizou conduta causadora do dano.
4. Em contrarrazões, a parte autora defende a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de enriquecimento ilícito na imposição de multa, pois a instituição financeira é fornecedora de serviços, sendo aplicadas as regras consumeristas, bem como é legítima a fixação de astreintes para se garantir o cumprimento da decisão. No mérito, aduz que a sentença deve ser mantida, já que houve falha na prestação de serviços do recorrente referente à falta de zelo com as informações pessoais do recorrido, de maneira que o fraudador teve acesso a elas. Afirma que as compras fraudulentas fogem do perfil de consumo do recorrido.
5. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
6. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade da parte, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as alegações do demandante na petição inicial. É o caso dos autos, em que verificada a pertinência subjetiva relativa à recorrente, deve ser mantida no pólo passivo da demanda, sendo sua fundamentação eminentemente de mérito, devendo ser oportunamente analisada. Preliminar Rejeitada.
7. Preliminar de enriquecimento ilícito. Astreintes. A multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 52, inc. V, da Lei 9.099/1995 e art. 537 do CPC/15. A medida deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. O valor é estipulado a critério do magistrado, a fim de buscar o resultado prático equivalente ao do adimplemento e não está vinculado a valores sugeridos pelas partes (STJ/REsp 780.567/PR). No caso, não há qualquer ilicitude na fixação da multa cominatória, ante sua previsão legal, bem como não se vislumbra excesso. O valor fixado na sentença (multa diária de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 5.000,00) está respaldado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Na origem, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que houve o "Golpe do Motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, já que o recorrente é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é o recorrido, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
10. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
11. Consta dos autos que o autor recebeu ligação telefônica de suposto funcionário do banco réu, o qual possuía os seus dados pessoais, e o questionou sobre uma compra realizada com o cartão de crédito. Ao não reconhecer o referido débito, sob a alegação de que era do setor de segurança da instituição bancária, instruiu o autor a destruir o cartão, preservando tão somente o chip, pois o preposto do banco iria até sua residência e buscaria o item para realização de perícia, o que ocorreu. Após a suspeita de fraude, ante compras não reconhecidas em seu cartão, o autor entrou em contato com a instituição financeira e contestou as operações. Como resultado da fraude, foram efetuadas três compras na função crédito, as quais totalizaram a quantia de R$ 19.489,00 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais).
12. Os relatos demonstram que o caso se amolda à complexa trama conhecida como "Golpe do Motoboy" cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, que preconiza que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
13. Em análise do caso, evidencia-se a existência de culpa concorrente impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança ao permitir a realização de transações fora do perfil de rotina do consumidor, não investindo em mecanismos de segurança que possam validar de forma segura referidas compras, assim como ao permitir o acesso a dados pessoais do correntista. Por outro lado, nota-se acentuada negligência da parte autora recorrida, que chegou a entregar o chip do cartão para o suposto funcionário do banco, sem ao menos consultar a veracidade do lançamento de compra não reconhecida junto ao aplicativo do banco, o qual estava ao seu alcance a todo tempo, demonstrando, assim, uma conduta culposa com o dano sofrido.
14. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida, impondo-se a redução do valor a ser suportado pelo réu para 50% (cinquenta por cento) do total dos danos apurados (R$ 19.489,00), no valor de R$ 9.744,50 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos). Neste sentido, precedentes desta E. Turma Recursal: Acórdão 1629303, 07553155420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022; e Acórdão 1811970, 07206535920238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares de ilegitimidade passiva e de enriquecimento ilícito rejeitadas. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes, devendo o réu arcar com metade do prejuízo suportado pelo autor, que corresponde à quantia de R$ 9.744,50 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e os encargos correspondentes. Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.